Tribunal: TJMT
Processo: 0002499-35.2014.8.11.0017
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002499-35.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES FERREIRA DUARTE - CNPJ: 04.415.927/0001-43 (APELADO), ELIZABETH GOMES FERREIRA DUARTE - CPF: 183.634.152-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – NULIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Revela-se flagrante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa na hipótese em que o Juízo julgou de plano o mérito dos embargos à execução, sem intimação para apresentar defesa, o que impõe a cassação da sentença e prosseguimento do feito, com renovação do ato processual viciado.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Embargos à Execução Fiscal Por Negativa Geral no 2499-35.2014.811.0017, código n. 42198, oposto por
ELIZABETH GOMES FERREIRA DUARTE
,
que julgou procedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito (artigo 269, inciso I do CPC).

O apelante,

alega a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a

infração ao artigo 17 da Lei no 6.830/80.

Aduz que é dever do executado manter seu domicilio fiscal atualizado, ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando sua localização para citação pessoal, apesar das tentativas.

Assevera que a tentativa de citação por oficial de justiça torna desnecessária a tentativa de localização por carta, uma vez que se trata de medida mais concreta.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente
recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito (artigo 269, inciso I do CPC).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19/09/2008, a Ação de Execução Fiscal n.
1210-77.2008.811.0017, código n. 16491
,

em desfavor da Apelada (
ELIZABETH GOMES FERREIRA DUARTE
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.977,49 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) oriunda da CDA no 2008776.

Em 07/10/2008 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado, via oficial de justiça (ID. 5066115 - Pág. 10), a qual restou infrutífera, conforme “certidão negativa” de ID. 5066116 - Pág. 10.

Após intimação o Estado requereu a citação da devedora por edital (ID. 5066117 - Pág. 2 – 20/06/2012).

Foi proferida decisão determinando a citação por edital da parte executada (ID. 5066117 - Pág. 5).

O Edital foi expedido e afixado no átrio do fórum em 03/09/2013 (ID. 5066117 - Pág. 7), tendo decorrido o prazo para manifestação, conforme certificado no ID. 5066117 - Pág. 8.

Posteriormente, em 27/10/2014, foi nomeado a Defensoria Pública para a função de curadora especial (ID. 5066118 - Pág. 2), a qual opôs Embargos a Execução por negativa geral, pleiteando pela nulidade da citação por Edital do Executado.

O juízo
a quo,
em 26/06/2015
,
julgou procedentes os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento (ID. 5066105):

“(...) Segundo se extrai dos autos, mais precisamente da certidão de fl. 25 (cód. 16491), foi certificado pelo oficial de justiça que deixou de citar a executada Elizabeth Gomes Ferreira Duarte pelo fato da referida ter se mudado para Goiânia/GO.

Com fulcro apenas na mencionada certidão do oficial de justiça foi procedida à citação por edital da executada, com a regular nomeação de curador e apresentação de defesa, por meio da Defensoria Pública.
Entendo que não há de se considerar válida a citação por edital deflagrada nos autos, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização da ora embargante.
Como é cediço, "nula a citação por edital se previamente não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização do réu".

(...)

Ademais a citação é pressuposto de validade processual (artigo 214 do Civil) e como no caso a citação editalícia não cumpriu todos os requisitos exigidos legalmente (artigo 8, IV, da Lei 6830/80), a procedência dos presentes embargos à execução é matéria que se impõe.

Conclusão
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente os embargos a execução o que faço com fulcro nos artigos 269, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas processuais em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.
Com o trânsito em julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De inicio, o Apelante sustenta que não foi intimada nos autos dos embargos à execução para apresentar impugnação.

Do exame dos embargos à execução de n.o
2499-35.2014.811.0017 Código: 42198, observo que o Juízo de origem de pronto proferiu sentença julgando procedente os embargos, antes mesmo de receber a inicial e determinar a intimação da parte embargada para apresentar impugnação.

Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando as partes apresentarem impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa.

Segundo entendimento jurisprudencial, a ausência de intimação viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando as partes apresentarem impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa - Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa - Sentença caçada - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06240388020168040001 AM 0624038-80.2016.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019)

Assim sendo, a omissão do Magistrado sobre ponto tão relevante, acarretou inegável cerceamento de defesa ao apelante, impedindo-o de impugnar os embargos opostos pelo executado, frustrando assim o contraditório e o devido processo legal, direitos assegurados no art. 5o da CF/88.

Além disso, de acordo com o Artigo 10, do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa,
in verbis
:

Art. 10. O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com tais considerações, o reconhecimento de nulidade da sentença é medida que se impõe, devendo ser cassada para o correto prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para dar o correto prosseguimento do feito, realizando a devida intimação da parte Embargada, ora Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021